Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020753-46.2021.8.11.0000.
Agravante: Espólio de Florisbella Cassol.
Agravados: Sergio Ugartt Jardim
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Espólio de Florisbella Cassol, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001280-47.2021.8.11.0009, proposta em face de Sergio Ugartt Jardim, condicionou a busca e apreensão do veículo Volvo XC60 2.0 T5 R-DES, ano e modelo 2018, placa QCZ 8025-MT, Renavam n. 01158474331, a prestação de caução idônea.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, obteve sentença favorável no sentido de declarar nula a compra e venda levada a efeito do referido veículo e retorno do status quo ante, cujo pronunciamento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recurso de apelação.
Alega que a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, obsta que o juízo a quo condicione a restituição do veiculo ao pagamento do valor do bem ao agravado, porque nenhuma contraprestação recebeu deste, além de que inexiste no titulo executivo judicial qualquer obrigação imposta ao agravante de restituir o valor pago pelo veículo.
Diz que não há qualquer direito reclamado ou cogitado pelo agravado, e que poderá o adquirente reclamar a responsabilidade do terceiro, se comprovar que desconhecia que se tratava de bem alheio.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, para que seja deferida a tutela provisória de evidência, de modo a determinar liminarmente a busca e apreensão do veículo.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, que declarou nulo o negócio jurídico de compra e venda do veículo Volvo XC60 2.0 T5 R-DES, ano e modelo 2018, placas QCZ8025/MT, RENAVAM 01158474331.
Insurge-se o agravante contra a decisão a quo que condicionou a apreciação da medida liminar de busca e apreensão à prestação de caução idônea.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente a probabilidade do direito postulado, vez que esta inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, no cumprimento provisório de sentença, como sói a hipótese.
De mais a mais, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ao direito a ser tutelado, em se aguardar a espera da concessão da tutela definitiva, até porque a tutela de evidência é baseada apenas na probabilidade do direito, já que ausente o periculum in mora.
Logo, mister aguardar a manifestação da magistrada singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias. P.I
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator